Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749604-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEIRA E LIMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MEIRA E LIMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA apontando como autoridade coatora o Sr. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, insurgindo-se contra ato ilegal consubstanciado no recolhimento do ITBI sobre a diferença do valor do imóvel que menciona. Em suas razões, o contribuinte impetrante informa e sustenta, em singela síntese, que discordou com o valor informado pelo fisco, apresentando petição e documentação comprobatória do real valor do bem, ao passo que a expedição do Ato Declaratório suspendendo a cobrança do ITBI, que configura a ratificação do valor informado pelo contribuinte, de modo que a presente cobrança não possui qualquer fundamento, configurando na violação do direito líquido e certo do impetrante. É o breve relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, os pressupostos para a admissibilidade do presente “mandamus”. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. No caso, a impetrante não identificou qual seria, de fato, o ato administrativo específico praticado pelo Sr. Secretário de Governo que pretende impugnar por meio da presente ação constitucional. Observa-se que o Secretário de Governo em questão não pode figurar como autoridade impetrada, pois é agente político que não pratica ato relacionado ao lançamento de tributo, como o ITBI. A esse respeito, colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUBSECRETÁRIO. AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente.” (Acórdão no 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS. ATO QUE NÃO FOI PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. III. O Secretário de Fazenda do Governo do Distrito Federal, conquanto tenha competência para expedir instruções para a arrecadação de tributos, não realizou o lançamento tributário questionado na impetração. IV. De acordo com o artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos de competência do Distrito Federal são privativas dos integrantes da carreira de auditoria tributária. V. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VI. Ordem denegada.” (Acórdão no 1091177, 07171083920178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, pois não se encontram entre as suas atribuições a revisão, modificação, lançamento ou constituição do crédito tributário, tampouco a emissão de certidões de qualquer natureza, não se enquadrando, assim, no conceito de autoridade coatora. 2. Denegou-se a segurança.” (Acórdão no 1065059, 07130716620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) Além do mais, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso, rememore-se, não há indicação de ato ilegal praticado pelo Sr. Secretário de Governo, não sendo possível atribuir a tal agente político a prática de ato eventualmente ligado à respectiva Secretaria por autoridades outras ou por seus servidores. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” do Secretário de Estado apontado na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator